Tribunal: TJPA
Processo: 0845908-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845908-26.2018.8.14.0301

APELANTE: GIOVANA DOS SANTOS FEIO

APELADO: VIACAO GUAJARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845908-26.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: GIOVANA DOS SANTOS FEIO

APELADA: VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil e Responsabilidade Civil. Apelação cível. Extinção sem resolução do mérito. Litispendência afastada. Pedidos distintos em ações derivadas do mesmo fato danoso. Necessidade de instrução probatória. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer litispendência entre a presente ação indenizatória e demanda anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, ambas decorrentes de acidente ocorrido no interior de transporte coletivo.

2. Na ação anterior, a autora formulou pedidos de fornecimento de transporte, custeio de tratamento médico, equipamentos terapêuticos, ressarcimento de despesas emergenciais, lucros cessantes até a alta médica e multa diária. Na presente demanda, postulou indenização por danos morais e pensionamento mensal vitalício em razão de alegada redução permanente da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se está configurada a litispendência entre as demandas, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC;
(ii)
saber se, afastada a extinção processual, é possível o julgamento imediato do mérito ou se o feito demanda retorno à origem para produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A litispendência exige identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, conforme dispõe o art. 337, §2º, do CPC.

5. Embora as ações envolvam as mesmas partes e decorram do mesmo acidente, os pedidos deduzidos não se confundem.

6. A demanda anterior concentrou-se em pretensões de natureza emergencial e temporária, voltadas ao período de tratamento e incapacidade transitória da autora.

7. A presente ação veicula pedidos autônomos de compensação por danos morais e pensionamento vitalício fundado em alegada sequela permanente e redução da capacidade laboral após alta médica definitiva.

8. Ausente a tríplice identidade exigida em lei, não se configura litispendência, sendo indevida a extinção sem resolução do mérito.

9. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois a controvérsia depende de dilação probatória, especialmente prova pericial para aferição das sequelas, da incapacidade laborativa e do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento com produção de prova pericial e demais atos instrutórios cabíveis.

Tese de julgamento:

1.

Não há litispendência quando, embora oriundas do mesmo fato danoso e entre as mesmas partes, as ações veiculam pedidos materialmente distintos.

2.

Pedidos de custeio de tratamento e lucros cessantes temporários não se confundem com pretensão posterior de danos morais e pensionamento vitalício por incapacidade permanente.

3.

Afasta-se a teoria da causa madura quando necessária prova pericial para solução da controvérsia indenizatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0845908-26.2018.8.14.0301
; Apelante:
Giovana dos Santos Feio
; Apelada:
Viação Guajará Ltda.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar a litispendência, cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIOVANA DOS SANTOS FEIO em face da sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada contra VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., na qual a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 28/09/2014, consistente em queda sofrida no interior de coletivo de propriedade da requerida.

A sentença recorrida, lançada ao id 26333481, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, c/c art. 337, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência. O Juízo de origem consignou que, mediante análise dos autos e pesquisa ao sistema PJe, verificou tramitar na mesma unidade judicial ação anterior registrada sob o nº 0056855-80.2015.8.14.0301, envolvendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Registrou, ainda, que a litispendência pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Em razão da extinção do feito, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 26333482, a apelante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade da apelação, afirmando que tomou ciência da sentença em 20/02/2025, tendo interposto o recurso dentro do prazo legal.

Aduz, no mérito, a inexistência de litispendência. Argumenta que, embora as duas demandas possuam as mesmas partes, não haveria identidade de causa de pedir e de pedidos. Sustenta que a ação nº 0056855-80.2015.8.14.0301 teria por objeto obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, voltada à obtenção de equipamentos médicos, ressarcimento de despesas e pagamento de lucros cessantes. Já a presente demanda buscaria reparação por danos morais e materiais decorrentes da redução da capacidade laborativa.

Relata que, em razão do acidente ocorrido em 28/09/2014, quando se encontrava como passageira do ônibus de placa NST 8363/PA, de propriedade da apelada, sofreu queda no interior do veículo, ocasionando lesão permanente no joelho direito. Menciona, ainda, laudo de alta médica que teria diagnosticado sequela definitiva.

Alega, também, a ocorrência de decisão surpresa, ao fundamento de que a petição inicial do processo anterior não constaria destes autos e de que o Juízo de origem não lhe teria oportunizado a juntada de cópia da demanda nº 0056855-80.2015.8.14.0301, o que, segundo afirma, violaria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Defende, por fim, a necessidade de anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito, inclusive para realização da perícia já mencionada nos autos.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, prioridade de tramitação por inclusão na Meta 2 do CNJ, intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões e, no mérito, o provimento da apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo, além da condenação da empresa apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas ao id 26333485, VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA. pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, inicialmente, a tempestividade da manifestação, afirmando que a intimação ocorreu em 13/03/2025 e que o prazo final se daria em 03/04/2025.

Alega que a presente demanda consiste em ação de reparação por danos materiais e morais fundada em queda sofrida pela apelante no interior de coletivo em 28/09/2014. Afirma que, na petição inicial, a autora pleiteou indenização por danos morais, danos materiais na modalidade lucros cessantes e custeio de tratamento médico eventualmente necessário.

Defende estar configurada a litispendência, porquanto a ação nº 0056855-80.2015.8.14.0301 já se encontrava em trâmite quando a presente demanda foi proposta, em 13/07/2018, tendo sido sentenciada apenas em 21/11/2024.

Assevera que, em 26/01/2016, a autora informou alta definitiva no processo anterior, juntando parecer pericial do INSS e laudo de médico ortopedista, sem formular novo pleito decorrente do acidente.

Sustenta, ainda, inexistir decisão surpresa, uma vez que a demanda anterior tramita eletronicamente, sendo acessível ao magistrado e aos operadores do direito com acesso ao sistema PJe. Aduz que a decisão de saneamento de id 66043577 já teria mencionado a preliminar de litispendência arguida pela apelada, consignando que a questão seria apreciada oportunamente, quando os autos fossem conclusos.

Afirma, por fim, que a apelante teve oportunidade de juntar os documentos pertinentes tanto no ajuizamento da ação quanto na réplica à contestação.

Ao final, requer o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença e condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais e custas processuais. Subsidiariamente, caso provido o apelo e anulada a sentença, requer o regular prosseguimento do feito, com intimação da apelada para manifestação sobre os atos subsequentes.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar:
(i)
se está corretamente reconhecida a litispendência entre a presente demanda e a ação nº 0056855-80.2015.8.14.0301;
(ii)
em caso negativo, se a sentença extintiva deve ser anulada para regular prosseguimento do feito; e
(iii)
se é hipótese de julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao entender configurada a litispendência em razão da existência de ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 337, §1º.
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º.
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§3º.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a litispendência somente se perfectibiliza quando presentes, cumulativamente, os três elementos identificadores da demanda:
partes, causa de pedir e pedido
.

É incontroverso nos autos que as partes litigantes são as mesmas. Também decorrem ambas as ações do mesmo evento danoso — acidente ocorrido em 28/09/2014, no interior de coletivo pertencente à empresa ré.

Todavia, isso, por si só,
não basta
para caracterizar litispendência.

A identidade parcial de partes e de contexto fático não conduz automaticamente à extinção do processo, sendo indispensável que os pedidos deduzidos em juízo coincidam integralmente, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos,
na ação nº 0056855-80.2015.8.14.0301
, os pedidos formulados pela autora foram os seguintes:

a)
fornecimento de transporte (veículo cedido pela empresa ou custeio imediato de táxi) para deslocamento da autora à clínica de fisioterapia, consultas médicas, clínicas e hospitais, enquanto perdurasse o tratamento;

b)
fornecimento de equipamentos médicos, especialmente um par de muletas canadenses, bem como medicamentos, consultas, exames e cirurgias eventualmente necessários, inclusive despesas anestésicas, quando não cobertos por plano de saúde;

c)
ressarcimento das despesas já custeadas pela vítima, como corridas de táxi e aquisição de remédios, mediante recibos e notas fiscais;

d)
pagamento de lucros cessantes correspondentes ao salário percebido pela autora, desde a data do acidente até a alta médica definitiva, inclusive parcelas vencidas e 13º salário;

e)
fixação de multa diária para hipótese de descumprimento de eventual tutela judicial.

Observa-se, portanto, que se tratava de pretensões voltadas
ao período de tratamento e convalescença
, com nítido conteúdo emergencial, assistencial e temporário, objetivando assegurar meios de locomoção, custeio terapêutico e recomposição da renda enquanto a autora permanecesse incapacitada transitoriamente.

Por sua vez,
na presente ação nº 0845908-26.2018.8.14.0301
, os pedidos deduzidos consistem em:

a)
indenização por danos morais, arbitrada em 50 salários mínimos, em razão da lesão permanente sofrida;

b)
indenização por danos materiais decorrentes da
redução da capacidade laborativa
, mediante pensionamento mensal equivalente a 1 salário mínimo, a partir da alta médica definitiva (16/11/2015), de forma vitalícia, com atualização legal.

Percebe-se, de forma inequívoca, que os pedidos ora formulados são
diversos
, tanto em natureza jurídica quanto em extensão temporal.

Na primeira demanda, pleitearam-se prestações ligadas ao tratamento médico e lucros cessantes temporários até a alta médica.

Na presente demanda, busca-se:

compensação por
danos morais
;

pensionamento vitalício em razão de
sequela permanente
e redução da capacidade laboral após consolidação das lesões.

Logo, não há repetição da ação anteriormente ajuizada.

Ainda que o fato gerador remoto seja o mesmo acidente de trânsito, a
causa de pedir próxima
também não se confunde integralmente.

Na ação pretérita, a autora invocava incapacidade transitória e necessidade de custeio terapêutico.

Na presente, fundamenta-se em alegada
incapacidade parcial permanente
, com sequelas definitivas surgidas ou consolidadas após alta médica, ensejando pensionamento futuro e reparação moral.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a mera origem comum do dano não basta para configurar litispendência quando os pedidos são distintos ou supervenientes.

Nesse contexto, a extinção do feito mostrou-se prematura e indevida.

Diante da inexistência de perfeita identidade entre as demandas, não se pode obstar o exame judicial da pretensão indenizatória ora deduzida.

Embora reconhecida a nulidade da sentença extintiva, não se mostra cabível o imediato julgamento do mérito por esta instância, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

Isso porque o feito demanda
dilação probatória
, especialmente prova técnica pericial destinada a aferir:

existência de sequelas permanentes;

extensão da redução da capacidade laborativa;

nexo causal entre o acidente e as limitações alegadas;

repercussão funcional e econômica do dano.

Ressalte-se, inclusive, que há notícia de deferimento de prova pericial no âmbito do
Agravo de Instrumento nº 0811974-97.2024.8.14.0000
, circunstância que reforça a necessidade de instrução probatória regular perante o juízo de origem.

Assim, ausentes os pressupostos para aplicação da teoria da causa madura, impõe-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase instrutória.

VI – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para:

a)

afastar o reconhecimento de litispendência;

b)

cassar a sentença extintiva proferida nos autos;

c)

determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com reabertura da instrução processual e produção da prova pericial já reputada necessária;

d)

deixar de aplicar a teoria da causa madura, diante da necessidade de dilação probatória.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 15/06/2026